Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-93.2021.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000005-93.2021.8.05.0175 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSIAS PINHEIRO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, TAINA ANDRADE DE SANTANA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, DANIEL FERREIRA VITOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS E ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À PARIDADE DE ARMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. SOBERANIA DO VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe/BA, que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, condenou: (a) Rodrigo de Jesus Sobral à pena de 6 anos de reclusão, pela prática de uma tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, CP); (b) Josias Pinheiro Silva Santos à pena de 14 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado e um roubo simples, em concurso material (arts. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II; 157, caput; e 69, todos do CP). 2. O princípio da paridade de armas garante igualdade de condições entre acusação e defesa, mas sua violação somente acarreta nulidade se houver comprovação de prejuízo concreto (art. 563, CPP - pas de nullité sans grief). A alegação defensiva de que o posicionamento físico desfavorável no plenário do júri teria violado a paridade de armas não prospera, por ausência de demonstração de prejuízo efetivo. Ademais, a não impugnação tempestiva durante a sessão plenária acarreta preclusão da matéria. 3. A soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) limita o controle jurisdicional às hipóteses do art. 593, III, “d”, CPP, que admite novo julgamento apenas quando a decisão dos jurados se mostra totalmente dissociada das provas. 4. O conjunto probatório — composto por depoimentos coerentes das vítimas Vinícius Jesus da Silva e Charles Pereira da Assunção, declarações da testemunha Beatriz Pinheiro da Silva, reconhecimento dos acusados, confissão parcial de Josias e documentos médicos que comprovam as lesões — confirma a autoria e materialidade dos delitos de tentativa de homicídio e roubo. 5. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas, não configurando contrariedade manifesta. Havendo versões plausíveis e divergentes, prevalece a escolhida pelos jurados. Precedentes do STJ. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi corretamente reconhecida, diante da surpresa e perseguição das vítimas, sem possibilidade de reação. 7. A dosimetria das penas foi fixada de forma fundamentada e proporcional. Para Rodrigo de Jesus Sobral, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 12 anos, reduzida em 1/2 pela tentativa, fração fixada em razão do elevado iter criminis percorrido (vítima Vinícius Jesus da Silva atingida por disparo de arma de fogo), resultando em 6 anos de reclusão. Para Josias Pinheiro Silva Santos, condenado por duas tentativas de homicídio e um roubo simples, aplicou-se redução de 1/2 na tentativa contra Vinícius Jesus da Silva, considerando o elevado iter criminis percorrido (vítima atingida por disparo de arma de fogo), e de 2/3 na tentativa contra Charles Pereira da Assunção (vítima não atingida, menor grau de execução), somando-se as penas pelo concurso material (art. 69 do CP), totalizando 14 anos de reclusão e 10 dias-multa. 8. As frações diferenciadas de redução pela tentativa observam o iter criminis percorrido e o grau de lesividade de cada conduta, em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena. 9. A prisão preventiva de Josias Pinheiro Silva Santos permanece justificada, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP, enquanto Rodrigo de Jesus Sobral foi corretamente colocado em liberdade, em razão do regime aberto fixado. Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000005-93.2021.8.05.0175, da Comarca de Matuípe/Ba, em que figuram como apelantes RODRIGO DE JESUS SOBRAL e JOSIAS PINHEIRO SILVA SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora.